Tribunal: TJES
Processo: 5011808-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011808-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA BOMFIM FERRUGINE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011808-85.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
:
MARIA APARECIDA BOMFIM FERRUGINE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que reside juntamente com seu esposo e dois filhos em imóvel localizado no bairro Araçá, neste Município, e que, a despeito de nunca ter atrasado o pagamento de suas contas de energia elétrica, foi surpreendida, na data de 27/08/2024, com a interrupção do serviço em sua residência. Aduz que ao chamar um eletricista, restou evidenciado que o problema foi apresentado no lado de fora do poste, sendo o caso, assim, de responsabilidade da requerida. Sustenta que ficou sem energia por mais de vinte horas, justamente no dia em que a cidade apresentava temperatura baixa, e que o fato impediu a realização das tarefas escolares de seu filho e possibilitou o descongelamento e perda de alguns alimentos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:”
CONDENAR
a parte ré
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de compensação pelos danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que o religamento da energia somente não foi efetivamente em um prazo mais célere por culpa exclusiva da recorrida. Aduz que o incidente pode ter sido ocasionado pela vibração da rede ou pelo desgaste natural do componente, causas que, embora difíceis de prever, são perfeitamente compatíveis com as características da rede elétrica. Importante ressaltar que, embora a suspensão do fornecimento de energia elétrica possa gerar desconforto, ela pode ser causada por fatores imprevisíveis e fora do controle da distribuidora, como falhas técnicas ou eventos excepcionais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)